Tribunal: TJDFT
Processo: 0746099-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746099-15.2023.8.07.0000 RECORRENTE: OTAVIO FLOSS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. MESMA DECISÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA. AUSÊNCIA DE PROVA A INFIRMAR A SUA IDONEIDADE. PROVA PERICIAL. 1. É possível o julgamento conjunto dos agravos de instrumento interpostos contra a mesa decisão interlocutória. 2. Em autos de liquidação provisória de sentença coletiva, a juntada de demonstrativo de conta vinculada pela instituição financeira basta para revelar a evolução contábil da operação litigiosa, especialmente se o perito auxiliar do Juízo verifica que os documentos apresentados são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo dispensável a juntadas das microfilmagens originais. 3. A impugnação genérica do assistente técnico do autor quanto à informação contida nos extratos do contrato no sentido de que “até 16/01/1989 os valores estão murchados e não convertidos. Deverão ser multiplicados por mil” não é suficiente para demonstrar adulteração dos dados contidos no demonstrativo. 4. A mera alegação de que o autor teve um imóvel penhorado e expropriado para a satisfação de execuções judiciais em que figurou como devedor, sem demonstração de ser a cédula rural o título extrajudicial executado, não comprova a quitação do contrato. 5. Na liquidação individual da sentença da ação civil pública 94.00.08514-1 não se discute eventual saldo devedor do contrato, mas tão somente o valor eventualmente pago a maior em razão da aplicação equivocada do índice inflacionário em abril de 1990. 6. Agravos de instrumento conhecidos e não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, 6o, 7o, 156, 473 e 479 todos do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de que a perícia seja refeita de acordo com que ele reputa como sendo a realidade contratual. II – O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento regular do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (g.n.). Por essa razão, detectada a ausência de comprovação do preparo, a parte recorrente foi intimada para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 56486550). Todavia, o recorrente não atendeu à determinação, limitando-se a afirmar ser beneficiário da gratuidade de justiça e apontar ID inexistente nos autos para sustentar sua afirmação. Nesse aspecto: “O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, depois da intimação nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC, a parte não comprovar ser beneficiária da gratuidade da justiça, ter pago o preparo no momento da interposição ou feito o recolhimento determinado no prazo assinalado pelo Juízo. (...) Apesar de intimada, na forma dos §§ 2o e 4o do art. 1.007 do CPC, para reparar o vício, a parte manteve-se inerte, o que obsta o conhecimento do recurso por incidência da Súmula n. 187/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.427.066/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024). De igual teor: “Esta Corte Superior entende que, no caso de não comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a parte será intimada para efetuá-lo em dobro, sob pena de consolidação da deserção do pleito recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, e § 4o, do CPC. Dessa forma aplica-se ao caso a Súmula 187/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.421.582/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.) Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009